Tribunal: TJMT
Processo: 0043219-06.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043219-06.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RAFAEL BRASIL FERRO COSTA - CPF: 699.515.351-00 (EMBARGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), RAFAEL BRASIL FERRO COSTA - CPF: 699.515.351-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
ACÓRDÃO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA
– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO –REGIME DE REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – EMBARGOS DO ESTADO –
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL –
HONORÁRIOS EQUITATIVO
–
CONSTATADO – VÍCIO SANADO
–
EMBARGOS DO REQUERENTE –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERCEAMENTO DEFESA E RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
– NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADO – ACÓRDÃO REFORMADO –
RECURSO DO ENTE ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o vício apontado.

2. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios será fixado por equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

3. Vício sanado, embargos Do Estado acolhidos e do Requerente rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e RAFAEL BRASIL FERRO COSTA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária – id. 128661674 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu provimento ao apelo, para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência. Remessa Necessária Prejudicada.

O primeiro embargante alega em suas razões recursais (id. 129421241), que aparentemente no r. Acórdão, houve um erro de premissa (erro material), ou mesmo uma omissão do eminente desembargador em relação ao valor da causa, o que fez com que não aplicasse ao caso o dispositivo mais adequado, referente aos honorários sucumbenciais, requerendo que seja aplicado o disposto no art. 85§8o, do CPC (apreciação equitativa).

Por sua vez, o segundo embargante, em suas razões recursais (id. 130234157), aduz contradição nos seguintes pontos: a) cerceamento de defesa, aduzindo pela necessidade da oitiva de testemunha; b) com o Relatório de Auditoria emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, no qual estes corroboram com os fundamentos apresentados pelo embargante quanto à jornada ininterrupta e insuficiência de servidores para um sistema de revezamento eficaz.

Apresentadas contrarrazões pelo Embargante (Sr. Rafael) em id.132494199, e pelo ente estadual em id. 131843174.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária – id. 128661674 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu provimento ao apelo, para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus de sucumbência no qual arbitro em 10% sobre o valor da causa. Remessa Necessária Prejudicada.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO – REGIME DE REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA PREJUDICADA.

1. O Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, na forma do art. 39, § 3o c/c art. 7o, III, da CF, não faz jus a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

2. Recurso Provido, remessa prejudicada.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
razão assiste somente a primeira embargante (Estado),
mormente porque o acórdão apresenta erro material quanto o valor dos honorários sucumbenciais.

Pois bem, a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se àquele que deu azo à instauração do processo o dever de pagar a verba honorária à parte contrária.

Sendo assim, em se tratando de causa em que a parte requerida (Sr. Rafael), foi vencido, esta deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

No presente Acórdão ocorreu a inversão do honorários sucumbencial no qual foi arbitro em 10% sobre o valor da causa, entretanto o valor do causa é muito baixo (R$ 1.000,00), razão pela qual dever arbitrado de forma equitativa, conforme prevê o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material apontado, a fim de que o honorários sucumbenciais sejam fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em respeito ao artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

Em outro norte, quanto as razões recursais do segundo Embargante (Sr. Rafael) referente ao tópicos de
a) cerceamento de defesa, aduzindo pela necessidade da oitiva de testemunha; e, b) com o Relatório de Auditoria emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, no qual estes corroboram com os fundamentos apresentados pelo embargante quanto à jornada ininterrupta e insuficiência de servidores para um sistema de revezamento eficaz.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...] Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno,
uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

A questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

(...)

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor da ação não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada de 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

(...)

Por outro lado,
não há necessidade de envio dos autos ao primeiro grau, uma vez que a questão dos autos e as provas colhidas foram suficientes para o julgamento do feito, tornando-se dispensável a produção de prova testemunhal
que não possui o condão de demonstrar que o apelado, efetivamente, laborou todas as horas de forma ininterrupta nos períodos alegados. Eis decisão nesse sentido:

(...)

Partindo dessas premissas, inexistindo direito às horas extras pleiteadas, a reforma da sentença para improcedência se impõe, com devida inversão do ônus sucumbencial.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, não merece prosperar, já que na decisão ficou claramente demostrada a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

Destaco novamente que
“... é que o autor da ação não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada de 40 horas semanais.”

Ademais, conforme muito bem realçado na
decisum
não é razoável, a pretensão do embargante em procurar somente as vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

E ainda, foram juntados como precedentes a desnecessidade de devolução dos autos para o juízo de origem, afim de colher a oitiva de testemunha.

Desse modo, inexistindo o vício apontado pelo segundo Embargante, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
conheço do recurso RAFAEL BRASIL e REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

Em outro norte,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO
a fim de sanar a erro material apontada, aplicando efeitos infringentes, para determinar que o honorários sucumbencial seja fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em respeito ao artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022